Tribunal: TJDFT
Processo: 0705034-15.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE 2/3 MANTIDA. TESE 1202 DO STJ. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. INAPTO PARA CARACTERIZAR MAUS ANTECEDENTES. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO MANTIDO. INDENIZAÇÃO. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 17 anos, 3 meses e 1 dia de reclusão, em regime fechado, pela prática de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), por diversas vezes, em continuidade delitiva, em contexto de violência doméstica, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer eventual nulidade por cerceamento de defesa diante da não realização de prova pericial; (ii) verificar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de estupro de vulnerável; (iii) reavaliar a dosimetria da pena e a fixação do valor da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa ante a desnecessidade e ausência de pedido para produção de prova pericial.
4. Nos crimes sexuais — especialmente aqueles cometidos em ambientes privados e sem testemunhas presenciais — a palavra da vítima possui valor probatório relevante, desde que apresente coerência interna e compatibilidade com os demais elementos constantes dos autos, nos termos da jurisprudência pacificada dos tribunais superiores.
5. Nos autos, os depoimentos das vítimas mostraram-se harmônicos, consistentes e em consonância com o restante do conjunto probatório, em especial com as demais provas orais colhidas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa. Destaca-se, ainda, a existência de contradições relevantes nos relatos prestados pelo réu e por sua companheira, o que fragiliza a tese defensiva.
6. Condenações relativas a fatos ocorridos posteriormente aos narrados na denúncia não podem ser consideradas para fins de antecedentes criminais, tampouco caracterizar reincidência.
7. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1.202, de que, nos crimes de estupro de vulnerável, admite-se a aplicação da fração máxima de aumento prevista no art. 71, caput, do Código Penal, mesmo sem a exata quantificação dos atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a reiteração das condutas permitam inferir a ocorrência de sete ou mais episódios delituosos.
8. Deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade quando a condenação supera 8 (oito) anos de reclusão, conforme dispõe o art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.
9. É presumível o dano moral em casos de violência doméstica, sobretudo quando se trata de violência sexual contra criança, dada a gravidade do abalo psíquico decorrente dessa situação. No entanto, o valor da indenização deve observar a proporcionalidade, especialmente em relação à capacidade econômica do réu, de modo a garantir uma reparação justa e equilibrada.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.